Tribunal: TJDFT
Processo: 0006039-12.2017.8.07.0013
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. INTERESSE DA MENOR. INCAPACIDADE DOS GENITORES PARA O EXERCÍCIO DA GUARDA. FIXAÇÃO DA GUARDA EM FAVOR DA AVÓ PATERNA MEDIANTE ADOÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA.
1. Nas Ações de Guarda e Responsabilidade, deve o magistrado buscar assegurar o melhor interesse do infante.
2. Comprovada a inaptidão dos genitores para o exercício da guarda da filha menor e verificado que os interesses da criança serão preservados caso mantida sob os cuidados de sua avó paterna, que já a exerce a guarda fática há mais de 10 (dez) anos, não há razão para que seja assegurada a guarda unilateral em favor da genitora da infante, sobretudo porque foi determinada a adoção de medidas protetivas de modo a evitar o comprometimento de sua saúde psicológica.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.